Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-46.2023.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000598-46.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR SANTOS MATOS - CPF: 057.786.851-90 (APELANTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR
. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIAS PERIFÉRICAS NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO INVALIDAM A PROVA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA INFERIOR A 40G. TEMA 506 DO STF. ABSOLVIÇÃO. REMESSA AO JECRIM PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca domiciliar e, no mérito, pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente absolvição com base no Tema 506 do STF. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da causa de diminuição do §4o do art. 33.

II.

Questão em discussão:

(I)

Verificar a existência de nulidade nas provas obtidas em sede de busca domiciliar, diante da alegação de ausência de autorização válida para o ingresso dos policiais;

(II)

Analisar se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para uso pessoal;

(III)

Examinar, se for o caso, a aplicação do Tema 506 do STF, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta e absolvição;

(IV)

Em caráter subsidiário, verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1.

A busca domiciliar foi precedida de autorização expressa da genitora do apelante, conforme termo constante nos autos, inexistindo vício ou coação que comprometa a legalidade da diligência.

2.

A prova dos autos não evidenciou a destinação mercantil da droga apreendida. Inexistem elementos como balança de precisão, anotações ou fracionamento típico da traficância, sendo a única suposta venda relatada com base em denúncia anônima e sem identificação do usuário.

3.

A quantidade de droga apreendida (
19,97g de maconha
) encontra-se abaixo do limite de 40g estabelecido no julgamento do Tema 506 do STF, autorizando o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4.

Diante da absolvição do apelante, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição da pena.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A busca domiciliar autorizada expressamente pelo morador é válida, ainda que haja divergências nos relatos policiais quanto ao momento da autorização.”

“2. Não demonstrada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, é devida a desclassificação para posse de droga para uso pessoal.”
“3. Apurada a posse de até 40g de
Cannabis
sativa para consumo pessoal, aplica-se o Tema 506 do STF, reconhecendo-se a atipicidade da conduta.”

“4. É cabível a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, III, do CPP, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para imposição de sanções administrativas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, III; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e §4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 635659 RG, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,

julgado em 26/06/2024; TJMT, N.U 1011513-87.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023;

TJMT, Apelação Criminal n. 1000037-71.2023.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 02/08/2024; TJMG, Apelação Criminal n. 00054370920208130123, Rel. Des. Sálvio Chaves, julgado em 31/07/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 00490822220208130079 1.0000.24.159582-6/001, Relator: Des.(a)

Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 17/07/2024, 7a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
FÁBIO JUNIOR SANTOS MATOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
.

Segundo consta dos autos, o apelante foi denunciado porque, no dia 30 de julho de 2023, por volta das 21h00, tinha em depósito
05 (cinco) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando no total 16,85g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade das provas colhidas durante busca domiciliar
, por violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. No mérito, requer
a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006
, com a consequente extinção da punibilidade, considerando a decisão do STF no Tema 506. Subsidiariamente, pleiteia
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo
. (Id. 288686941).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
improvimento do recurso.
(Id. 288686949).

A
Procuradora de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do Tema no 506/STF, e remessa ao Juizado Especial Criminal para imposição de medidas administrativas.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

PRELIMINARES

Da alegada nulidade da busca domiciliar

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, aduzindo que, embora tenha sido colhido termo de autorização assinado pela genitora do apelante e vídeo do réu consentindo com a entrada dos policiais militares em sua residência, a permissão não foi concedida de forma livre e voluntária, tendo em vista a versão inverossímil e contraditória apresentada pelos agentes em seus depoimentos.

Aponta quatro principais pontos de divergência nos relatos dos policiais militares: 1) a localização, ou não, do indivíduo que supostamente havia comprado drogas do acusado; 2) se foi a irmã do acusado ou a genitora quem recebeu, inicialmente, os policiais militares na residência; 3) se o termo de autorização foi assinado pela genitora antes ou depois dos policiais ingressarem na residência; 4) se o acusado gravou o vídeo antes da entrada dos policiais na residência, ou depois das diligências, na Delegacia de Polícia.

Contudo, a preliminar
não
merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a busca domiciliar foi precedida de expressa autorização da proprietária do imóvel, a saber: a mãe do apelante, Sra. Cleide Borges dos Santos, conforme termo de autorização juntado aos autos (ID. 288686862).

Não há qualquer elemento de prova que demonstre que a permissão não foi concedida de forma livre e voluntária, considerando que, ao ser inquirida na fase inquisitorial, a genitora do apelante nada relatou nesse sentido (ID. 288686887).

Ainda que existam divergências entre os policiais sobre o momento em que a autorização para o ingresso foi formalizada, é certo que as buscas na residência só foram realizadas com autorização da proprietária, o que afasta a ventilada nulidade.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE – SUPOSTA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E REVISTA PESSOAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM DOS SUSPEITOS EM VIA PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO – NULIDADES NÃO RECONHECIDAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FORTURA PROBATÓRIA A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. [...] O ingresso policial nos domicílios do apelante se deu mediante autorização de um dos suspeitos que, inclusive, procedeu à assinatura de termo de autorização." (N.U 1000037-71.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

MÉRITO

Da desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006

No mérito, a defesa sustenta que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda à descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006, e não ao crime de tráfico de drogas. Aduz que o apelante declarou em Juízo que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo pessoal, bem como, que não existem provas de que estaria comercializando entorpecentes.

Após análise detida dos autos, verifico que
assiste razão à defesa neste ponto.

As provas produzidas na instrução processual não são seguras a demonstrar que os entorpecentes apreendidos na posse do apelante eram destinados à mercancia.

O único elemento que apontava para possível comercialização seria a suposta venda de uma porção de maconha a um cidadão, sequer identificado nos autos, o qual, ao perceber a guarnição policial, teria dispensado o entorpecente ao solo. Todavia, os Policiais Militares inquiridos não presenciaram a suposta "venda", que teria sido a eles informada mediante denúncia anônima.

A testemunha
Márcio Delmondes da Rocha
, policial militar que participou da prisão em flagrante, em seu depoimento judicial, relatou que receberam informações anônimas, via telefone, que o réu estava vendendo drogas. Na oportunidade os policiais saíram em diligências para flagrar o acusado, de posse das características do réu e do suposto usuário, bem como, de suas localizações.

Nas proximidades da localização fornecida, avistaram o cidadão que teria adquirido entorpecente com o apelante, o qual dispensou um objeto e empreendeu fuga. Constataram que o objeto se tratava da substância ilícita 'maconha' e por essa razão prosseguiram com buscas na região com o objetivo de encontrar o suspeito.

Ao localizar o apelante no Bar do "Cleitinho", o abordaram e não encontraram substâncias ilícitas em sua posse, momento em que se dirigiram para sua residência e, com a autorização da genitora, realizaram buscas e localizaram a droga apreendida.

No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas
Thiago Soares Souza e Joandro Alves Santos,
policiais militares que participaram da prisão em flagrante, que foram uníssonos quanto à autoria e os fatos, tendo o último acrescentado que
Fábio
afirmou que realizava o tráfico de drogas para complementar a renda da família.

Como se vê, os Policiais Militares não visualizaram qualquer ato de comércio, e não foram apreendidos outros apetrechos mormente utilizados no comércio de entorpecentes, como balança de precisão, embalagens para fracionamento, caderno de anotações, entre outros.

Além do mais, não há provas seguras acerca da ligação do apelante com a porção de droga dispensada pelo cidadão não identificado em via pública, tanto que referida substância sequer é considerada na denúncia como tendo sido vendida pelo apelante.

Ora, é certo que foram apreendidas 06 (seis) porções de substância análoga à maconha (Termo de Apreensão no. 2023.16.04127 – ID. 288686861), mas a denúncia só imputa ao apelante a responsabilidade por 05 (cinco) porções, que se tratam daquelas apreendidas em sua residência.

Enfim, não foram produzidas provas suficientes para demonstrar a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes jurisprudenciais:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006 –– CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO QUANTO A APREENSÃO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu se destinavam à comercialização ou outra conduta típica." (N.U 1011513-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Dessa forma, deve ser desclassificada a conduta imputada ao apelante para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Da atipicidade da conduta - Tema 506/STF

Desclassificada a conduta para posse de entorpecentes para uso pessoal, deve ela ser considerada atípica, considerando a tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema no. 506:

"1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

[...]
4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
[...]" (RE 635659 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).

No caso em análise, conforme laudo pericial (ID. 288686877), a quantidade de droga apreendida era de
19,97g (dezenove gramas e noventa e sete centésimos de grama) de "Cannabis Sativa L.", portanto, inferior ao limite de 40 gramas estabelecido pelo STF.

Assim, reconhecida a atipicidade da conduta, deve ser o apelante absolvido da imputação, com fulcro no art. 386, III, do CPP, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Origem, para aplicação das sanções administrativas cabíveis.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO NÃO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 STF. ABSOLVIÇÃO IMPOSTA. - Não tendo sido produzidas provas concretas acerca da finalidade mercantil dos entorpecentes arrecadados e sinalizando os elementos probatórios à destinação exclusiva ao consumo, impões a absolvição do apelante, em razão da atipicidade de sua conduta, que atende os parâmetros fixados pelo egrégio Supremo Tribunal Federal em precedente qualificado sobre a matéria (tema 506)." (TJ-MG - Apelação Criminal: 00054370920208130123 1.0000.24.226378-8/001, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 31/07/2024, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2024).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADA -POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO - ART. 28 DA LEI No 11.343/06 DECLARADO INSCONSTITUCIONAL PELO STF - TEMA 506 - ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA - REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE No 635.659. [...] deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do apelante, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem, para aplicação das sanções administrativas cabíveis." (TJ-MG - Apelação Criminal: 00490822220208130079 1.0000.24.159582-6/001, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 17/07/2024, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2024).

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, compreendo pela sua prejudicialidade, em razão do acolhimento do pedido principal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
desclassificar
a conduta imputada ao apelante
FÁBIO JUNIOR SANTOS MATOS
para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, reconhecendo sua atipicidade, nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema no 506, e, como consequência,
ABSOLVO-O
da imputação, com fulcro no art. 386, III, do CPP, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Origem, para aplicação das sanções administrativas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025